Tribunal: TJDFT
Processo: 0720844-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta pelos réus, objetivando a reforma da sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, que julgou procedente os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal orbita em torno da análise do relacionamento havido entre a autora e o falecido, de modo a verificar o preenchimento, ou não, dos requisitos da união estável.
III. Razões de decidir
3. A união estável é constitucionalmente reconhecida como entidade familiar, consoante o art. 226, § 3o, da Constituição Federal e com os requisitos elencados no art. 1.723 do Código Civil.
4. A configuração da união estável pressupõe, concomitantemente, a presença dos requisitos de convivência pública, contínua e duradoura e que tal compromisso tenha, ainda, o objetivo de constituição de família.
5. Se as provas juntadas aos autos revelam a convivência contínua e duradoura, com intenção de constituir família, deve ser confirmada a sentença.
VI. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Dispositivos relevante citados: CF, art. 5o, LXXIV, 226, §3o. CCB, art. 1723, §§ 1o e 2oCPC, arts.98 e 99, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1620942, Rel(a) Des(a) Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 21.09.2022; TJDFT, Acórdão 1633277, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/10/2022.